Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ERROS NOS CÁLCULOS.

I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta aplicação incorreta dos índices de atualização dos valores depositados em sua conta.

II - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

III - A relação existente entre a apelante-autora e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC.

IV– Inaplicável a inversão do ônus probatório com base no § 1o do art. 373 do CPC diante do amplo e fácil acesso às informações e documentos necessários para a produção da prova do direito alegado pela parte.

V - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a utilização de índices percentuais ou de indexadores diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.

VI – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente.
VII – Apelação desprovida.